Tribunal: TJMT
Processo: 1007554-20.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1007554-20.2022.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE(S): DR. MAURO MARCIO DIAS CUNHA
PACIENTE(S): VALERIO RIBEIRO DOS SANTOS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas corpus impetrado em favor de VALERIO RIBEIRO DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (PJE N.U 1008084-15.2022.8.11.0003), que indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico - arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2003 - (ID 125432673).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, exerce profissão lícita e possui residência certa no distrito da culpa, de modo que se encontra na mesma situação processual das coindiciadas Luzineth Ribeiro dos Santos e Mireia Siqueira Araújo, as quais tiveram as prisões preventivas revogadas pelo juiz da causa, a autorizar a extensão dos efeitos da decisão.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 125432658), com documentos (ID 125432659/ID 125432673).
Relatos.
Em 1o.4.2022, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:
“[...] No caso versando, há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria em relação aos conduzidos, mormente pelo próprio auto de prisão em flagrante, laudo pericial preliminar da substância apreendida, declarações colhidas dos policiais e do usuário de entorpecentes que se encontrava no local dos fatos.
Cumpre salientar que, por ocasião das prisões dos autuados, foram apreendidos tabletes de cocaína pura e pasta base de cocaína (aproximadamente 6kg de substâncias entorpecentes), quatro balanças de precisão, a importância de R$187,00 (cento e oitenta e sete reais) em dinheiro trocado em notas de 50, 20, 10, 5 e 2 reais, anotações relacionadas ao tráfico de drogas, além de outros bens que teriam sido adquiridos, em tese, com o dinheiro da traficância, circunstâncias que reforçam o indício da prática de traficância in casu, notadamente quando somados às declarações colhidas.
Convém destacar que, segundo consta dos autos, as porções de drogas apreendidas foram avaliadas em aproximadamente R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), visto que se trata de cocaína pura, o que, de acordo com os policiais, demonstra o grande poder econômico dos investigados, tendo sido uma das maiores apreensões promovidas pela DERF nos últimos anos, conforme ressaltado pela autoridade policial.
Ainda quanto aos fundamentos da prisão preventiva, à luz do acima exposto, verifico a necessidade da manutenção da segregação dos indiciados para conveniência da instrução criminal, pois as prisões se mostram necessárias para amealhar elementos para a continuidade das investigações. [...]
Em que pese se tratar de pessoas tecnicamente primárias (o autuado Valério registra apenas uma condenação criminal por tráfico de entorpecentes já alcançada pelo período depurador de cinco anos; as autuadas Mireia e Luzineth não possuem qualquer registro criminal), a prisão dos conduzidos se faz necessária para que não destruam/ocultem provas, o que certamente poderia acontecer caso fossem colocados em liberdade (sobretudo pelo comportamento dos conduzidos por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão deferido judicialmente), prejudicando o êxito das investigações.
Além disso, verifico, a par da existência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade delitiva, a necessidade da custódia como forma de garantir a ordem pública, à luz dos fatos acima delineados, de forma a evitar que, soltos, permaneçam os flagrados fazendo da traficância verdadeira profissão e meio de ganhar a vida, em prejuízo do número crescente de pessoas arrebatadas para o vício. [...]
Por todo o exposto, [...] CONVERTO a prisão em flagrante dos autuados VALERIO RIBEIRO DOS SANTOS, LUZINETH RIBEIRO DOS SANTOS e MIREIA SIQUEIRA ARAUJO, qualificados nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento no art. 310, II c/c art. 313, inciso I, do CPP, uma vez que estão presentes os requisitos e fundamentos constantes no art. 312 do mesmo Diploma Legal, e se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão. [...]” (Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito – ID 125432660)
Em 7.4.2022, revogou a prisão preventiva das coindiciadas Luzineth Ribeiro dos Santos e Mireia Siqueira Araujo nestes termos:
“[...] analisando a documentação que aparelha os autos, nada há que empeça a revogação da prisão preventiva, mediante a fixação de cautelares diversas, eis que, conquanto presentes os pressupostos (materialidade e indícios de autoria) não se está frente a hipótese em que haja afronta à ordem pública ou econômica, ou que haja conveniência à instrução criminal ou mesmo que se plasme risco à aplicação da lei penal. [...]
Ainda que os fatos narrados neste feito sejam sabidamente graves, no caso concreto, a prisão passou a ser desarrazoada já que, à luz da imputação, além de se tratar de crime praticado, em tese, sem violência e grave ameaça, ressalta-se que tratam de pessoas que não possuem registros criminais.
Nesse contexto, é de se lembrar o princípio da homogeneidade da custódia que fundamenta toda prisão cautelar, pois a prisão por si só é injustificada sem a evidência da necessidade. Caso contrário retornar-se-á ao período de nossa legislação, de a natureza da infração penal justificar o recolhimento do infrator. [...]
Assim, é induvidoso que a prisão cautelar deve resguardar o resultado útil do processo, sendo seu instrumento. Contudo, no caso presente, após eventual juízo condenatório, prima facie, as acusadas não permanecerão presas em regime fechado, daí ser forçoso concluir que no caso presente a custódia é despida de razoabilidade como anota a melhor doutrina1 e a jurisprudência. [...]
Registre-se, por oportuno, que as autuadas em questão não respondem a nenhum processo criminal. Nesse contexto é que, sendo a prisão a extrema medida, factível a utilização de cautelares diversas. [...]
Assim, fulcrando nas razões acima expostas, e com arrimo no arts. 315 e 316, ambos do CPP, REVOGA-SE A PRISÃO PREVENTIVA de LUZINETH RIBEIRO DOS SANTOS e MIREIA SIQUEIRA ARAÚJO, qualificadas nos autos e, de conseguinte, fixa-se as seguintes medidas cautelares diversas da prisão: (a) compromisso de comparecimento a todos os atos do processo; (b) não mudar de endereço e ausentar-se da Comarca sem prévia ciência deste juízo; (c) não praticar qualquer infração penal; (d) proibição de acesso ou frequência a bares, boates para evitar o risco de novas infrações; (e) manter o endereço físico e eletrônico atualizado, inclusive contato telefônico, sob pena do processo seguir sem sua presença, se no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao Juízo, nos termo do art. 367 do CPP; (f) preencher o formulário com todos os dados pessoais. [...]” (João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 125432661)
Em 20.4.2022, indeferiu o pleito de revogação da custódia preventiva do paciente por entender que:
“[...] em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao flagrado, sobretudo diante da expressiva quantidade e natureza de entorpecentes apreendido, revelando o caráter destemido do autuado em realizar o intento criminoso, bem como evidencia ainda a existência de comércio malsão em larga escala e atuação concentrada de agente e reiteração delitiva, o que leva o Juízo a manter o decreto preventivo. [...]
Por fim, registra-se a impossibilidade de estender os benefícios concedidos em favor das autuadas LUZINETH RIBEIRO DOS SANTOS e MIREIA SIQUEIRA ARAUJO, por se tratar de requisitos personalíssimos.
O autuado Valério, em tese, seria o responsável por todo controle e comando quanto ao suposto delito de tráfico de drogas e, por mais que não seja reconhecida a sua reincidência, já respondeu por outros processos criminais da mesma natureza. [...]
A prisão preventiva das coautuadas foi revogada pelo fato de serem, em tese, primárias e não responderem nenhum procedimento criminal. O benefício é de caráter exclusivamente pessoal, não sendo possível a sua concessão em favor de VALERIO RIBEIRO DOS SANTOS.
Posto isso, INDEFERE-SE o pedido de revogação da prisão preventiva de VALERIO RIBEIRO DOS SANTOS. [...]” (João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 125432673)
Pois bem.
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, extraídos das apreensões de 5,532kg de cocaína pura [em pó], divididos em tabletes e porções, e 101,79g (cento e um gramas e setenta e nove centigramas) de pasta-base, além de 4 (quatro) balanças de precisão, R$187,00 (cento e oitenta e sete reais) em notas trocadas e caderno contendo anotações relativas à mercancia ilícita, após investigação prévia, com monitoramento dos suspeitos e das residências por aproximadamente 10 (dez) dias e entrevistas com usuários.
O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO - Relator: Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator: Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.7.2020).
Não bastasse, a apreensão de considerável quantidade de cocaína na forma refinada [pura e em pó], a qual possui alto valor comercial, até 3 (três) vezes maior que o da pasta-base, podendo alcançar aproximadamente R$1.000.000,00 (um milhão de reais), utilizando-se como referência o valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais) o quilo [indicado pelos agentes policiais da DERF], também justifica a segregação cautelar, notadamente porque evidencia aparente traficância em larga escala e grande poder econômico do grupo criminoso (STJ, HC 430039/SP – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 14.3.2018; HC 647886/RJ – Relatora: Mina. Laurita Vaz – 2.9.2021).
Quanto ao pleito de extensão, o paciente foi apontado como líder da suposta associação criminosa, sendo responsável pelo “comando” da mercancia ilícita, e possui condenação definitiva anterior por tráfico de drogas a 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, cuja pena fora extinta [pelo cumprimento] em 5.6.2015 (Código 600956/Rondonópolis), ao passo que as coindiciadas Luzineth Ribeiro dos Santos e Mireia Siqueira Araujo, em tese, não tinham papel de destaque no comércio de entorpecente e não possuem registros criminais pretéritos (www.tjmt.jus.br), consoante individualização realizada pelo Juízo singular.
Frise-se que o fato da condenação anterior do paciente ter sido alcançada pelo período depurador [de cinco anos] não impede o reconhecimento dos maus antecedentes, segundo pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no HC 627909/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas – 26.2.2021; AgRg no HC 705590/SC – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 8.4.2022).
Sobre o tema, anota-se julgado desta e. Câmara Criminal:
“[...] embora a condenação anterior alcançada pelo período depurador descrito no art. 64, I, do Código Penal, não configure reincidência, possibilita-se a verificação dos maus antecedentes como fundamento válido para manutenção da custódia cautelar do agente.” (HC N.U 1018480-94.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 24.11.2021)
Nesse quadro, o paciente [principal responsável pela traficância e portador de maus antecedentes] não se encontra na mesma situação fático-processual das coindiciadas, razão pela qual inexiste justificativa para a extensão dos efeitos da liberdade concedida pelo juiz da causa (TJMT, HC N.U 1013629-80.2019.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal – 25.10.2019).
Em relação às medidas cautelares alternativas, não se afiguram suficientes para preservar a ordem pública e repreender o tráfico de drogas, ao menos em análise perfunctória, ao considerar a reiteração delitiva específica [condenação anterior por tráfico de drogas - Código 600956/Rondonópolis] e o fato do paciente atuar diretamente na distribuição e venda de cocaína e derivados nos Municípios de Rondonópolis e Poxoréo/MT, a justificar a manutenção da custódia em virtude do risco de reprodução e/o continuidade dos fatos criminosos (STJ, RHC 123570/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 16.3.2020; HC 692546/PR – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 8.4.2022).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de abril de 2022.
Des. MARCOS MACHADO